Tribunal: TJMT
Processo: 1031968-56.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031968-56.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Perdas e Danos, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MADESHOPPING COMERCIO DE MADEIRAS E LAMINADOS LTDA - EPP - CNPJ: 09.007.432/0001-07 (EMBARGANTE), MAYCON RODRIGO KELM - CPF: 704.320.821-15 (ADVOGADO), AVP COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA - CNPJ: 27.193.998/0001-44 (EMBARGADO), SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 901.292.531-20 (ADVOGADO), ALESSANDRA VARGAS PEREIRA - CPF: 639.546.561-91 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AMBOS ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGADO ERRO DE FATO NA VALORAÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para reconhecer parcialmente a procedência de cobrança por notas fiscais. As partes alegam omissão quanto ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica e contradições na valoração da prova de entrega e pagamento das mercadorias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão no dispositivo do acórdão quanto ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica; e (ii) saber se houve erro de fato ou contradição na apreciação da prova relativa à entrega e ao pagamento das mercadorias cobradas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Verificada a omissão quanto à ausência de manifestação expressa no dispositivo sobre o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, sanada para reafirmar a improcedência com base na ausência de elementos suficientes para sua decretação, conforme art. 50 do CC.

Reconhecida a existência de impugnação aos extratos bancários apresentados como prova de pagamento parcial, sanando omissão do acórdão, sem alteração da conclusão quanto à validade da cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento: “1. A omissão quanto a ponto relevante suscitado em apelação constitui vício sanável por embargos de declaração. 2. A existência de impugnação à prova documental não afasta sua validade quando presente conjunto probatório apto à formação do convencimento judicial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 374, II; CC, art. 50.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos, por ambas as partes litigantes, em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta por Madeshopping Comércio de Madeiras Ltda., para julgar parcialmente procedente a ação, condenando as apeladas ao pagamento (i) do valor correspondente às 13 notas fiscais não impugnadas e devidamente acompanhadas de comprovante de entrega, bem como (ii) do saldo devedor das notas fiscais em que houve comprovação de pagamento parcial, mantendo-se a improcedência quanto às demais.

A embargante AVP Comércio de Móveis Planejados EIRELI – EPP e Alessandra Vargas Pereira alegam, em síntese, a existência de vícios no julgado embargado, notadamente contradição e omissão, nos termos do art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Sustenta que o acórdão incorreu em contradição interna, ao aplicar critérios distintos quanto à valoração da prova, reconhecendo a insuficiência de comprovação de entrega de mercadorias em relação a parte das notas fiscais discutidas (20 delas), mas, de forma diversa, presumindo veracidade quanto a outras 13 notas com base em “confissão ficta” por ausência de impugnação específica, embora a defesa, segundo sustenta, tenha sido apresentada de forma global e coerente quanto à ausência de prova de entrega.

Aponta, ainda, omissão e erro de fato quanto ao reconhecimento de pagamentos parciais para determinadas notas fiscais, sob alegação de ausência de impugnação das apeladas. Aduz que houve efetiva impugnação, especialmente nas contrarrazões da apelação, onde questionou a ausência de correlação entre os extratos apresentados pela autora e as notas fiscais cobradas.

Por fim, argumenta que o acórdão foi omisso quanto ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica, formulado na apelação da autora e expressamente indeferido na sentença de primeiro grau. Requer, inclusive com efeitos infringentes, a reafirmação da improcedência desse pedido, diante da ausência de comprovação de abuso da personalidade jurídica, mantendo-se incólume a sentença nesse ponto.

A embargante Madeshopping Ltda. também opôs embargos de declaração, aduzindo igualmente a existência de omissão no acórdão embargado, especificamente quanto à ausência de manifestação explícita no dispositivo sobre o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa AVP e a consequente responsabilização solidária da sócia Alessandra Vargas Pereira.

Sustenta que a sentença de origem indeferiu tal pleito sob o argumento de ausência de comprovação de abuso da personalidade jurídica, mas que a apelação da autora impugnou esse ponto, trazendo elementos que apontariam para a prática de atos fraudulentos pela sócia administradora da empresa ré. Menciona, inclusive, boletim de ocorrência no qual a própria Alessandra admite transferir valores para conta de terceiro para ocultação de patrimônio, bem como tentativa de utilizar essa pessoa como interposta.

Alega, assim, que o acórdão, embora tenha feito referência ao tema em sua ementa e fundamentação, não se manifestou expressamente no dispositivo sobre o pleito de desconsideração da personalidade jurídica, o que comprometeria a completude da prestação jurisdicional e impediria o trânsito em julgado sobre esse ponto.

Ao final, requerem o saneamento dos vícios apontados, com atribuição de efeitos modificativos, para que o acórdão seja ajustado às teses defendidas nos respectivos embargos.

Contrarrazões pela Madeshopping Ltda pelo não acolhimento dos embargos de declaração (id 326706891).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

I - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR MADESHOPPING COMÉRCIO DE MADEIRAS E LAMINADOS LTDA.

A embargante Madeshopping sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar expressamente, em seu dispositivo, sobre o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa AVP e a responsabilização solidária da sócia Alessandra Vargas Pereira.

Com razão a embargante. Embora o tema tenha sido mencionado na narrativa da fundamentação, o voto não enfrentou de maneira conclusiva a matéria, e não houve referência no dispositivo quanto à manutenção ou reforma da sentença nesse ponto.

A sentença de primeiro grau havia indeferido expressamente o pedido, sob o fundamento de que não restaram demonstrados os requisitos do artigo 50 do Código Civil, notadamente a ocorrência de abuso da personalidade jurídica ou confusão patrimonial. A apelação da autora impugnou esse trecho, invocando fatos que, a seu ver, caracterizariam ocultação patrimonial e uso indevido da pessoa jurídica para fins pessoais.

Não obstante os argumentos da embargante, a reanálise do conjunto probatório confirma que não há, nos autos, elementos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica. Os indícios mencionados pela autora, embora sugestivos de condutas irregulares, não são suficientes, por si só, para demonstrar confusão patrimonial ou desvio de finalidade no âmbito da relação contratual analisada.

Além disso, tais alegações não foram instruídas com documentos complementares que permitissem vincular essas condutas ao inadimplemento específico discutido nos autos, mantendo-se válida a conclusão da sentença quanto à ausência de prova do abuso.

Assim, acolho os embargos de declaração de MADESHOPPING COMÉRCIO DE MADEIRAS E LAMINADOS LTDA unicamente para suprir a omissão, e, no mérito, mantém-se a improcedência do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, nos exatos termos da sentença de primeiro grau.

I – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AVP COMÉRCIO DE MÓVEIS PLANEJADOS EIRELI – EPP E ALESSANDRA VARGAS PEREIRA

As embargantes alegam que o acórdão embargado incorreu em vícios de contradição interna, omissão e erro de fato, que comprometem a coerência e a completude da prestação jurisdicional.

As embargantes também apontam omissão quanto ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica, tema que foi analisado nos embargos anterior, por identidade de objeto.

O primeiro ponto de insurgência reside na suposta contradição do julgado, ao aplicar critérios diversos de valoração da prova para notas fiscais da mesma natureza. Segundo sustentam, o acórdão exige prova de entrega da mercadoria para 20 das 33 notas fiscais, reconhecendo a ausência de comprovação por parte da autora. No entanto, para outras 13 notas, com fundamento na ausência de impugnação específica, reconhece “confissão ficta”, presumindo-se legítima a cobrança.

De fato, o acórdão embargado reconhece que 13 das notas fiscais não foram impugnadas de forma específica, e com base nisso foi aplicado o disposto no art. 374, II, do CPC, considerando caracterizada a confissão ficta quanto a elas, legitimando a cobrança correspondente.

Contudo, há omissão relevante quanto ao exame da impugnação dirigida aos extratos bancários apresentados pela autora, utilizados como prova de pagamento parcial das notas fiscais remanescentes. As embargantes, tanto na contestação quanto nas contrarrazões à apelação, argumentaram que tais extratos são genéricos, unilaterais e destituídos de vinculação específica com os títulos cobrados. Ainda assim, o acórdão asseverou que não teria havido impugnação, o que, de fato, se revela como erro material, pois a impugnação existe e consta nos autos.

Assim, assiste razão às embargantes quanto à necessidade de esclarecimento e correção da premissa fática adotada no acórdão, no tocante à suposta ausência de impugnação aos extratos bancários apresentados pela autora. Mas, embora se reconheça a omissão no ponto, a análise da impugnação apresentada não é suficiente para infirmar a conclusão do acórdão quanto à existência de pagamento parcial das mercadorias, tampouco para afastar a legitimidade da cobrança do saldo remanescente.

Portanto, a omissão deve ser sanada, com o reconhecimento de que houve impugnação aos extratos, mas a conclusão do julgamento original deve ser mantida, por considerar que os documentos apresentados pela autora, ainda que impugnados, reúnem elementos suficientes para sustentar a procedência parcial da cobrança.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração opostos por AVP COMÉRCIO DE MÓVEIS PLANEJADOS EIRELI – EPP e ALESSANDRA VARGAS PEREIRA, para sanar a omissão e reconhecer que houve impugnação expressa nas contrarrazões à apelação, sem que isso, altere o resultado do julgamento quanto à validade da prova documental produzida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025